Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0025685-88.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10425569): APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PASSEIO. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL no 239/92, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL no 953/95. TRANSPORTE IRREGULAR. NULIDADE DECLARADA. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA PELO APELANTE. APELO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Egrégia Turma é firme quanto à impossibilidade de um automóvel de passeio dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterada pela Lei Distrital 953/95. 2. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal, ao examinar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, declarou inconstitucional o artigo 28, da Lei no 232/92, alterada pela Lei no 953/95. 3. Ao particular, autuado por suposta prática de transporte coletivo irregular de passageiros, aplica-se o disposto no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê apenas a retenção do veículo. 4. Com a declaração de nulidade do auto de infração sob análise, o DFTRANS deve restituir os valores relativos à multa paga pelo apelante, corrigidos desde o pagamento e com juros de mora desde a citação. 5. Recurso provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014